Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a decisão do Presidente deste TJDFT (ID. 36570068). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15